Tribunal: TJPA
Processo: 0804626-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6021 - Procedimentos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804626-04.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: REDENCAO COMERCIO DE MOTOSSERRAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF
. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERSO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A empresa agravada teve sua inscrição estadual suspensa em virtude de débito com o fisco estadual, ficando impossibilitada de emitir notas fiscais e exercer suas atividades comerciais, tendo o juízo de origem afastado a suspensão liminarmente, com base na vedação de prática de atos que ensejem no cerceamento ao exercício das atividades empresariais, como forma de compelir ao cumprimento das obrigações fiscais.

2. O supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, na medida de suas atribuições, já firmaram entendimento no sentindo de repelir medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas como forma de cobrança de tributo, neste sentido editou-se as súmulas 70 e 547 do STF.

3. Inexistência de periculum in mora inverso, posto que, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito.

4. Agravo de instrumento
conhecido e não provido
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal de urgência,
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal nº
0800808-06.2019.814.0045
proposta em face de
REDENÇÃO COMÉRCIO E MOTOSSERAS LTDA
, que

deferiu o pedido de tutela de antecipada, para manter o regular funcionamento da empresa, até julgamento do mérito ou de deciso ulterior.

A empresa agravada ingressou com Ação Anulatória afirmando que não há débitos fiscais com o Estado do Pará, que seus lançamentos estão corretos, sendo necessária discussão e perícia acerca do imposto cobrado na AINF nº 0720125100001978, no valor de R$ 122.715,84. Relata ainda que impedir a emissão de notas fiscais por parte da empresa é inviabilizar seu funcionamento, acabando com o exercício da atividade profissional.

Foi deferida a tutela antecipada suspendendo a AINF e a exigibilidade de credito tributário, entendendo como ativo não regular.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso, alegando o desacerto da decisão agravada afirmando que foi realizada uma conferência nos livros da empresa onde se constatou a omissão da saída de mercadorias no ano de 2007, razão pela qual foi emitida a AINF. Requer a reforma da decisão de primeiro grau e a concessão de efeito suspensivo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade e passo a análise do mérito.

Na análise do mérito do recurso de Agravo de Instrumento deve-se manter-se tão somente no assunto abordado pela decisão agravada, sob pena de estender-se e alcançar o mérito da ação.

No caso concreto, o Juízo monocrático deferiu a tutela antecipada para que a empresa continue a funcionar regularmente até o final da ação, eis que a Fazenda Pública havia impedido de emitir notas fiscais, inviabilizando o livre exercício da atividade econômica.

Nesse contexto coaduno com o entendimento do Juízo monocrático, mantendo meu posicionamento anterior pelos motivos que passo a expor.

Inicialmente verifico que a Fazenda Pública alega que há registros nos livros fiscais que não foram devidamente computados para recolhimento de impostos, a empresa alega que não ocorreu. Neste ponto, observamos que a matéria é controversa e será alvo de perícia e dilação probatória, com análise criteriosa de entrada e saída de mercadorias, emissão e lançamento tributário.

Por conta disto, restringir o direito da empresa de emitir notas fiscais seria antecipadamente tolher seu direito constitucional de explorar livremente a atividade econômica, sentenciando antecipadamente à ruína, uma vez que antes do final da ação já teria sua atividade comercial suspensa.

Ademais, o débito alegado não está devidamente comprovado, eis que a administração não juntou qualquer documentação no recurso.

O STF já possui entendimento sumular acerca da impossibilidade de proibição de exercício profissional do contribuinte inadimplente:

SUMULA 547 STF-
“Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais”

Súmula 70:
É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de repelir a utilização de medidas restritivas às atividades profissionais e econômicas, como forma oblíqua de cobrança de tributo, por constituírem execução política, o que configura evidente exacerbação da margem de arbítrio reservada aos agentes do fisco. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. UTILIZAÇÃO DE
MEIOS COERCITIVOS
PARA FORÇAR O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA: IMPEDIMENTO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IMPOSIÇÃO ILEGÍTIMA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL REAFIRMADA PELO PROCEDIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 914.564-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2015)

TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DO PARÁ MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AÇÕES CONSTITUCIONAIS E FAZENDA PÚBLICA
Processo. Cível nº. 0811645-02.2017.8.14.0301. 3 PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº 547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. 1. O
Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em débito de tributos a autorização para impressão de documentos fiscais, necessários ao livre exercício das suas atividades. Artigo 170, parágrafo único da Carta Magna
. 2
.
Ratio essendi
das Súmulas 70, 323 e 547 do E. STF e 127 do STJ no sentido de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte
. 3.
É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz
. 4. Ressalva do entendimento do relator para acompanhar o entendimento da 1ª Turma e não conhecer do recurso por esbarrar em análise de matéria constitucional e em norma local. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 633.675/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2004, DJ 30/08/2004, p. 227)

Nesta mesma esteira colaciona-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça, através dos julgados:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO A SEFA. EMPRESA IMPOSSIBILITADA DE EMITIR NOTA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. ATO ILEGAL. VIOLAÇÃO DO ART. 170 DA CF. COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. REJEITADA. DIREITO LIQUIDO E CERTO CONFIGURADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- A Secretaria de Estado de Fazenda - SEFA é competente e responsável pela emissão da Nota de Conhecimento de Transporte?.

Assim, se a emissão da Nota de ?Conhecimento de Transporte? compete a Secretaria de Estado de Fazenda, corretamente está indicada como autoridade coatora o Secretário de Fazenda, uma vez que o mesmo é o responsável pelo Órgão e dispõe de competência para corrigir a ilegalidade impugnada.

2 - O Impetrante está sendo impedido de exercer a sua atividade empresarial em razão da falta de emissão de Nota de Conhecimento de Transporte, por constar débito junto a SEFA. A própria SEFA é responsável pela emissão da Nota Eletrônica e, também, tem o controle da situação de regularidade do contribuinte. A

Secretaria de Estado de Fazenda está tentando cobrar um crédito tributário por meios próprios, impedindo e inviabilizando a atividade da empresa, ao não permitir a emissão da Nota de Conhecimento de Transporte. Não é

lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito exerça suas atividades profissionais.

3 - Não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa impetrante exerça sua atividade empresarial, com o intuito de conseguir o pagamento de tributos. O ato praticado pelo Fisco Estadual viola o entendimento previsto nas Súmulas 70, 323 e 547, do STF, e art. 170, da CF.

4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

(2017.04265150-25, 181.333, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-04)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OBSCURIDADE SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE. ILEGALIDADE DA SUSPENSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida.

3. Aclaratórios conhecidos e não providos. Decisão unânime.

(2019.00407861-82, 200.233, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-05

Neste sentido, fácil se concluir que não pode o Fisco Estadual se prevalecer de sua condição de agente fiscalizador para impedir que a empresa agravada exerça sua atividade empresarial, com o intuito de conseguir o pagamento de tributos.

Caso o resultado processual seja contrário a agravada, a Fazenda Pública Estadual dispõe de meios legais necessários para processamento de eventual cobrança do que entender ser de direito, acrescida das atualizações devidas (como protestos e execução fiscal ) não de sustentando a alegação de caracterização de “periculum in mora inverso” para ocasionar a ruina da empresa.

Ante o exposto, nos termos do parecer ministerial,

CONHEÇO DO AGRAVO DE INTRUMENTO, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão a
quo,
nos termos da fundamentação lançada.
É o como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.
Posteriormente, retornem os autos conclusos. P.R.I.

Belém (PA), 29 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/07/2020